Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702183-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO JOSE PEREIRA AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSÉ ORLANDO PEREIRA. Na origem, JOSÉ ORLANDO PEREIRA ajuizou ação de conhecimento em face do DISTRITO FEDERAL alegando, em síntese, que a Administração, ao constatar a ocorrência de equívoco na transferência do autor para a reserva, anulou o ato administrativo, promoveu a sua reintegração ao serviço público e determinou a restituição das verbas recebidas. No entanto, não pode ser penalizado por erro causado exclusivamente pela Administração. A antecipação da tutela requerida para “determinar a suspensão de qualquer cobrança/desconto de cunho financeiro em desfavor do Autor, determinando que a PMDF cesse todo e qualquer desconto, objeto desta ação, em seus rendimentos, por nada ser devido; (...) Ainda preliminarmente, conceder a antecipação dos efeitos da tutela, com vistas a determinar que a Requerida promova a matrícula e inclusão do Autor no Curso de Altos Estudos para Praças ora em andamento, em razão de ter sido preterido;” (id n.o 139685510, p. 18, Seção VI, itens “1” e “2”), foi indeferida. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a hipótese subsume-se ao Tema 531/STJ, uma vez que a prova coligida revela que os valores foram recebidos de boa fé, daí porque não pode é incabível a restituição das importâncias percebidas. Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento versando sobre tutelas provisórias. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 13/10/2022 por Orlando José Pereira em face do Distrito Federal. O autor afirma que era Policial Militar reservista do Distrito Federal quando tomou conhecimento que a Administração Pública teria constatado a ocorrência de um equívoco na contagem do tempo de serviço público prestado pelo requerente, motivo pelo qual o Estado providenciou a anulação do ato administrativo de transferência de Orlando José Pereira para a reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF). Destaca que o seu propósito não é o de questionar o mérito do ato administrativo que o recolocou no quadro de pessoal ativo da PM-DF. Com efeito, pondera que “(...) ao promover a anulação do ato administrativo de transferência para a reserva remunerada, a Requerida imputou ao Requerente um ônus ao qual não é responsável. Em primeiro lugar, o Requerente está sendo punido financeiramente pelo erro administrativo provocado pela Administração Pública. Ao ser determinado seu retorno ao serviço ativo, a Requerida iniciou a cobrança dos valores recebidos a título de férias vencidas, licença especial não usufruída e traslado (ajuda de custo), tudo recebido de boa-fé em razão de sua transferência para a reserva remunerada, nos termos da lei. Em segundo lugar, o Autor, ao ser reintegrado ao serviço ativo, não foi reposicionado no Almanaque (ordem de antiguidade) corretamente, ocupando posição na escala hierárquica muito aquém da que efetivamente deveria ocupar. Em terceiro lugar, o erro administrativo causado exclusivamente pela Administração Pública deixou o Autor de fora dos cursos de carreira, o que impedirá, na sequência da carreira, a devida, regular e sucessiva promoção, sendo, portanto, duplamente prejudicado em razão do erro cometido pela parte requerida. Tais circunstâncias têm gerado prejuízos financeiros e familiares de toda sorte, especialmente em razão de toda a estrutura de vida do Autor ter sido alterada de maneira repentina, sem o mínimo de planejamento para isso, o que tem lhe trazido desgaste familiar e emocional (...)” (id n.o 139685510, p. 2). Na causa de pedir distante, argumenta que o Distrito Federal não pode descontar, da sua remuneração bruta, os valores recebidos (após a transferência do demandante para a reserva remunerada da PM-DF) a título de férias vencidas e de ajuda de custo, “(...) em razão do seu caráter alimentar, e que foram recebidas por ele em absoluta boa-fé. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade de restituição de valores percebidos de boa-fé pelo administrado, mormente de verbas de caráter alimentar.” (id n.o 139685510, p. 3). Acrescenta que “(...) caso o Autor jamais tivesse sido transferido à reserva remunerada da PMDF, atualmente estaria em posição hierárquica superior. Como se sabe, o administrado de boa-fé, como é o caso do Autor, não pode ser prejudicado pela anulação da averbação do tempo de contagem pela Polícia Militar do Distrito Federal. Tampouco pode ser prejudicado em duplicidade, com a anulação de sua transferência para a reserva remunerada e retorno à ativa no mesmo posto hierárquico que ocupava.” (id n.o 139685510, p. 5). Pondera, ademais, que “(...) a Requerida, mesmo sendo a responsável pelo erro no cálculo do tempo de serviço, pretende cobrar do Autor além dos valores recebidos por força de lei, a título de restituição, a diferença de R$ 148.879,50 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos). Essa situação é no mínimo absurda, ilegal e absolutamente desproporcional, em razão inclusive do caráter alimentar do pagamento, pelo qual o Autor entende como incabível qualquer devolução.” (id n.o 139685510, p. 11). Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) com vistas a determinar a suspensão de qualquer cobrança/desconto de cunho financeiro em desfavor do Autor, determinando que a PMDF cesse todo e qualquer desconto, objeto desta ação, em seus rendimentos, por nada ser devido; (...) Ainda preliminarmente, conceder a antecipação dos efeitos da tutela, com vistas a determinar que a Requerida promova a matrícula e inclusão do Autor no Curso de Altos Estudos para Praças ora em andamento, em razão de ter sido preterido;” (id n.o 139685510, p. 18, Seção VI, itens “1” e “2”). Documentos foram anexados a petição inicial. Após o cumprimento de diligências atinentes à emenda da exordial, os autos vieram conclusos em 14/11/2022. É o que importa relatar. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na espécie, não é possível vislumbrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela vindicada. É que no mês de março de 2021, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) inferiu, no julgamento do REsp 1.769.306/AL (Recurso Repetitivo – Tema 1009), que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Nesse contexto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Sendo assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. (...)” Em sede de cognição sumária, própria do exame da liminar, verifica-se que a prova coligida é insuficiente para desconstituir, de plano, os efeitos do ato administrativo, que, como sabido, goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada diante da existência de prova contundente em sentido contrário. Ademais, a hipótese está a exigir a dilação probatória para o esclarecimento das questões controvertidas, notadamente o suposto erro cometido exclusivamente pela Administração. Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da matéria, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator